Tribunal: TJSP
Processo: 1017002-10.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia das razões recursais. Pleito para afastamento da restituição dobrada do indébito. Sentença que determinou a restituição simples. Falta de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Contrato bancário.

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de contrato de empréstimo consignado c.c. pedido de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Inépcia das razões recursais. Pleito para afastamento da restituição dobrada do indébito. Sentença que determinou a restituição simples. Falta de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Contrato bancário. Autenticidade impugnada. Instituição financeira que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar a efetiva celebração do contrato pela parte autora.
3. Indébito. Restituição dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário recebido pela parte autora. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante.
4. Dano moral. Descontos sobre benefício previdenciário destinado a subsistência da parte autora. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Descontos que comprometeram substancial parcela dos proventos da autora. Indenização arbitrada em sentença, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que compensa adequadamente o dano, pois não é exagerada e nem tampouco vil, consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Consectários da condenação. Restituição do indébito e pagamento de indenização por dano moral. Juros moratórios. Termo inicial. Data dos desembolsos, e não da citação ou da prolação da sentença, por se tratar de ilícito extracontratual (CC, art. 398). Matéria de ordem pública cognoscível de ofício.
6. Sentença reformada, para fixar as datas dos descontos indevidos no benefício da autora como termo inicial dos juros de mora. Recurso desprovido na parte conhecida, com determinação de ofício.